Tribunal: TJSP
Processo: 1013683-83.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Embargos de declaração. Contradição, omissão e obscuridade não configuradas. Acordão que apreciou todas as questões ventiladas pelas partes e e ́ claro quanto aos fundamentos que justificaram a solução adotada. Caráter infringente evidenciado. Prequestionamento. Desnecessidade de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, já que a questão jurídica por eles

Ementa:

Embargos de declaração. Contradição, omissão e obscuridade não configuradas. Acordão que apreciou todas as questões ventiladas pelas partes e e ́ claro quanto aos fundamentos que justificaram a solução adotada. Caráter infringente evidenciado. Prequestionamento. Desnecessidade de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, já que a questão jurídica por eles disciplinada foi expressamente apreciada. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1013683-83.2019.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é embargante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, é
embargado ALCIDES GATTI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013683-83.2019.8.26.0564/50000 -Voto no
2
Voto no 37372
Embargos de Declaração no 1013683-83.2019.8.26.0564/50000
Embargante: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Embargado: Alcides Gatti
Vara de Origem: 2a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo
Juiz: Dr. Mauricio Tini Garcia
Embargos
de
declaração.
Contradição,
omissão
e
obscuridade não configuradas. Acordão que apreciou todas
as questões ventiladas pelas partes e e ́ claro quanto aos
fundamentos que justificaram a solução adotada. Caráter
infringente
evidenciado.
Prequestionamento.
Desnecessidade de pronunciamento expresso acerca dos
dispositivos legais tidos como afrontados, já que a questão
jurídica por eles disciplinada foi expressamente apreciada.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra acórdão que negou provimento ao recurso do embargante.
Sustenta não deve prosperar a limitação de
eventuais reajustes aos índices dos contratos individuais, e nem a anulação
da cláusula de reajuste, tendo em vista a ausência de abusividade em
cláusula que visa o reequilíbrio contratual. Pugna pelo prequestionamento
da matéria.
É o relatório.
Vislumbra-se, pelo teor dos embargos de
declaração, que a embargante pretende a reforma do julgado, conferindo
efeito infringente a um recurso que, como regra, não tem. Somente por esta
razão já os embargos de declaração não seriam recebidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013683-83.2019.8.26.0564/50000 -Voto no
3
Se isso não bastasse, o julgado não merece ser
reparado.
Não há omissão, contradição ou obscuridade
alguma no acoìrdaÞo
que, com a fundamentaçaÞo que entendeu adequada e
pertinente, dirimiu a controveìrsia.
Ora, o acordão foi claro no sentido de que a ré
deixou de demonstrar a necessidade do aumento, eis que deixou de
apresentar os documentos requeridos pela perícia, motivo pelo qual se
mostra necessário o seu afastamento (fls. 427).
Nem mesmo para efeito de prequestionamento
haì razaÞo para os presentes embargos declaratoìrios. A jurisprudência
reiterada do Colendo Superior Tribunal de Justiça (RSTJ 15/233, 30/341,
64/183) tem admitido o prequestionamento implícito, sendo certo que “não
se faz necessário que seja mencionado no acórdão recorrido o dispositivo
legal que se alega ter sido violado, bastando que a questão federal tenha
sido enfrentada e decidida nas instâncias inferiores” Nelson Luiz Pinto,
Manual dos Recursos Cíveis, Editora Malheiros, São Paulo, 2004, 3a edição,
págs. 282, 289 e 297/298.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator